Tribunal: STF
Processo: AI 687452
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO 
   EM AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE 
   PASSIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 
   282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXIGÊNCIA DO 
   PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (INCIDÊNCIA
   DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA 
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 
   SE NEGA PROVIMENTO.